Tribunal: STF
Processo: HC 251881
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Trancamento da ação penal. Alegada ilicitude das provas. Circunstâncias do flagrante. Violação de domicílio. Delito de natureza permanente. Existência de fundadas razões indicativas da situação de flagrância. Reexame do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de John Vert de Sousa Rodrigues contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 922.303/CE (evento 17).



    O paciente foi preso em flagrante delito e, posteriormente denunciado pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, tipificados no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 e art. 12 da Lei 10.826/2003 (eventos 6 e 9). 



    No presente writ, a Defesa sustenta a ilicitude das provas produzidas mediante tortura e a partir do ingresso das autoridades policiais na residência do paciente sem autorização judicial. Aponta que a entrada na residência não foi franqueada. Alega ausência de justa causa para a ação penal e falta de fundamentação idônea da decisão que recebeu a denúncia. Requer, em medida liminar e no mérito, o reconhecimento das ilicitudes apontadas com o trancamento da ação penal. 



    É o relatório. Decido.



    O ato dito coator restou assim ementado (evento 17): 



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. SUPOSTA ILICITUDE DA PROVA. BUSCA DOMICILIAR. AGRESSÕES POLICIAIS. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. PREMATURIDADE DA MEDIDA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME APROFUNDADO DE PROVAS NA VIA ESTREITA DO WRIT. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus impetrado para trancamento de ação penal, alegando ausência de justa causa e ilicitude das provas obtidas durante prisão em flagrante. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de trancamento da ação penal, antes da instrução processual, com base na tese de ilegalidade das provas obtidas durante a prisão em flagrante, considerando alegações de tortura e violação de domicílio sem autorização judicial. 



    III. Razões de decidir 



    3. O trancamento da ação penal por habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas quando há inequívoca comprovação de atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência de indícios de autoria ou materialidade. 



    4. Ainda não iniciada a instrução processual, é prematura a determinação de trancamento da ação penal, ante a necessidade de produção das provas quanto ao contexto das diligências policiais questionadas pela defesa. 



    5. A alegação de ilicitude das provas obtidas por tortura não pode ser apreciada em habeas corpus, pois demanda exame aprofundado do conjunto fático-probatório, o que é inviável nesta via. 



    IV. Dispositivo e tese 



    6. Agravo regimental desprovido. 



    Tese de julgamento: "1. O trancamento da ação penal por habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas quando há inequívoca comprovação de atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência de indícios de autoria ou materialidade. 2. Ainda não iniciada a instrução processual, é prematura a determinação de trancamento da ação penal, ante a necessidade de produção das provas quanto ao contexto das diligências policiais questionadas pela defesa. 3 A alegação de ilicitude das provas obtidas por tortura ou violação de domicílio sem mandado judicial demanda exame aprofundado do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus".



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    Por outro lado, assento que na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o trancamento da ação penal ou de inquérito policial pela via do habeas corpus somente é admitido diante de situações excepcionalíssimas, quando pressupõe a percepção, de plano, da atipicidade da conduta, da incidência da causa de extinção punibilidade ou a ausência de indícios de autoria e materialidade, hipóteses não evidenciadas no caso (RHC 115.044/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 10.4.2014)’ (RHC 198.182-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 14.6.2021)” (HC 233.169 AgR/SP, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 21.3.2024). Nesse sentido: HC 235.638- AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 234.114-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.12.2023; e HC 233.107-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 09.11.2023.



    Na espécie, o Tribunal de Justiça estadual, ao rechaçar a tese defensiva de ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal, reputou que (evento 15, fls. 4-7):



    “(...).



    Nesse contexto, a utilização do remédio heroico para trancamento de ação penal é medida excepcional, apenas recebendo chancela quando verificada de plano, sem necessidade de incursão no conjunto fático-probatório da demanda, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de justa causa.



    (...).



    Sobre o assunto, importante destacar que justa causa para instauração da ação penal significa presença do fumus noni juris, representado pela prova do crime e, ao menos, indício de autoria. A ação penal deve ser viável, séria e fundada em provas que deem dimensão da plausibilidade do pedido. 



    Assim, a denúncia, como a peça que deflagra e dispara o mecanismo punitivo estatal, deve atender aos requisitos existenciais do artigo 41 do Código de Processo Penal, descrevendo o fato criminoso e suas circunstâncias, identificando os acusados, apondo a classificação jurídica e, por fim, acostando-se o rol de testemunhas, de forma a possibilitar o exercício da ampla defesa. 



    No caso em apreço, para que se analise a suposta inaptidão da denúncia para a instauração da ação penal contra o paciente, transcrevo-a no que interessa ao deslinde do writ (p. 19/21):



    ‘(...) 



    Consta nos inclusos autos que, no dia 10 de fevereiro de 2019, por volta das 05h30min, na Rua Oscar Lopes n° 60, bairro Fátima II, Crateús-CE, o Indiciado JOHN VERT DE SOUSA RODRIGUES mantinha em depósito uma pistola calibre 7.65 de uso permitido, e a usou na ocasião em que tentava se evadir do local, bem como armazenava substância entorpecente, já JONAS RODRIGUES BRAZ guardava em sua residência um carregador de pistola ponto quarenta com munição calibre 9mm. 



    Os policiais do agrupamento COTAR receberam informações da prática de tráfico de drogas na casa do indiciado JOHN VERT DE SOUSA RODRIGUES, bem como ainda havia a noticia que o mesmo exercia o comando do tráfico de drogas no bairro, além do comércio de armas. 



    Ao averiguar a informação, chegando no local a policia militar verificou que John Vert tentou evadir-se pelo quintal com uma pistola na mão, mas foi contido pelos policiais que precisaram fazer uso da força moderada para imobilizá-lo, uma vez que resistiu a atuação policial. Com o indiciado foram encontradas a pistola e uma certa quantidade de drogas, conforme laudo de apresentação e apreensão. 



    O indiciado JOHN VERT DE SOUSA RODRIGUES, indicou aos policiais que o restante da droga estaria com o indiciado JONAS RODRIGUES BRAZ, apelido JUMENTINHO, indo a casa deste os policiais localizaram em sua posse um carregador de pistola ponto quarenta com munição calibre 9mm. 



    Quanto ao restante da substância entorpecente o indiciado Jonas disse que estaria na casa de Karina, não sendo revelado o endereço desta ou outras informações. 



      Os policiais levaram os indiciados para Delegacia, para realização dos procedimentos cabíveis, e realizaram as apreensões, conforme consta no Auto de Apresentação e Apreensão de fls.07. 



    O indiciado JOHN VERT DE SOUSA RODRIGUES, em seu interrogatório na Delegacia, disse não ser sua a droga encontrada em sua residência, negou o tráfico de droga e negou conhecer o indiciado JONAS RODRIGUES BRAZ, apelido JUMENTINHO, e por fim negou ter resistido a ação dos policiais, bem como negou a posse da arma de fogo. 



    Por outro lado, o indiciado JONAS RODRIGUES BRAZ, apelido JUMENTINHO, em seu interrogatório na Delegacia, disse que a pistola achada em sua casa é de sua propriedade (entretanto não consta essa pistola no termo de apreensão), e foi comparada (sic) na feira da Parangaba, já a munição de uso restrito a encontrou, não sabendo dizer onde e nem quando; acrescentou que não conhece o indiciado JOHN VERT DE SOUSA RODRIGUES, e nem tem qualquer relacionamento com este. 



    2. DA TIPIFICAÇÃO 



    A conduta do inciado JOHN VERT DE SOUSA RODRIGUES caracteriza o crime do artigo 33 da Lei 11.343/2006, 12 da Lei 10.826/2003 e art. 329 do CP, em concurso material de crimes, já a conduta de JONAS RODRIGUES BRAZ caracteriza o crime do art. 33 da Lei 11.343.2006 e art. 16 da 10.826.2003 (sic), em concurso material.



     (...)’



    Com efeito, observa-se que a denúncia é hígida em seu conteúdo e apta processualmente para deslinde da ação penal, não apresentando nenhuma marca que a caracterize como inepta. 



    Verifica-se na peça a descrição clara dos fatos, de forma a possibilitar o exercício do direito à ampla defesa. O fato descrito tem tipicidade descrita em lei penal e a documentação apresentada indica possível autoria atribuída ao paciente, a qual deverá ser devidamente apurada em sede de instrução criminal. 



    Diante desse cenário, conclui-se ser improcedente a alegação de ausência de justa causa, porquanto a exordial acusatória imputa ao paciente, de forma circunstanciada, fato que, em tese, constitui crime, permitindo o exercício individual da ampla defesa, além de estar acompanhada de suporte probatório mínimo que comprova a materialidade dos crimes e indícios suficientes de autoria.  Incide ao caso, portanto, o teor da Súmula nº 7 deste Tribunal de Justiça, segundo a qual ‘Não cabe habeas corpus para trancamento de ação penal, sob alegação de falta de justa causa, se a delatória atendeu aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, imputando ao agente fato que, em tese, constitui crime’. 



    De mais a mais, a propositura da ação penal não exige prova segura e incontroversa da autoria do crime, mas apenas e tão somente a presença de indícios mínimos e suficientes de autoria, tal como ocorre no caso em apreço, pois na fase de oferecimento da denúncia vigora o princípio do in dubio pro societate. A certeza será comprovada ou afastada após a instrução probatória e somente será apreciada por ocasião da prolação da sentença.”



    No tocante à alegada ilicitude das provas obtidas mediante tortura e a partir do ingresso das autoridades policiais na residência do Paciente sem autorização judicial, a Corte estadual consignou que (evento 15, fls. 9-14):



    “Quanto à ilicitude das provas obtidas por ocasião da prisão em flagrante, em razão das agressões sofridas pelo paciente, a questão não pode ser apreciada na via eleita. 



    Com efeito, o impetrante alega que o paciente foi submetido à tortura no momento de sua prisão em flagrante, para informar o local onde estariam as drogas e armas apreendidas, conforme demonstra prova pré-constituída trazida ao writ, em especial fotos que constam do corpo da peça processual, bem como do auto de exame de integridade física do paciente quando na audiência de custódia. 



    Sobre isso, impende destacar que na audiência de custódia, pelo MM. Juiz foi determinado que fosse encaminhada cópia dos autos e da mídia da audiência para 1º Promotoria de Justiça de Crateús/CE e Delegacia Regional de Crateús, visando a instauração de inquérito para apurar suposto cometimento de tortura pelos policiais envolvidos na prisão (p. 144/145 dos autos principais). 



    Dessa forma, em que pese o juiz a quo tenha reconhecido haver indícios concreto de que o ora paciente fora agredido fisicamente, possivelmente pelos policiais militares durante a prisão em flagrante, a prática de tortura ou de outro delito pelas forças policias está sendo apurada em sede própria e, por ora, não há certeza do cometimento de crime algum ou mesmo em que circunstâncias ocorreram os supostos constrangimentos.  Nessas condições, conclui-se que a alegada ilicitude das provas que dão suporte à ação penal, trata-se, na realidade, de questão de fato que deve ser apurada no curso da instrução processual, sendo inadmissível, portanto, a sua apreciação na via estreita do habeas corpus, por demandar o exame aprofundado do conjunto fático-probatório. 



    Sobre o assunto, aliás, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que tal tese não pode ser analisada pelo Tribunal, por ser inevitável o reexame de fatos e provas, o que não se coaduna com o rito da ação de habeas corpus, senão vejamos:



    (...).



    Relativamente à alegação de ilicitude das provas obtidas por ocasião da prisão em flagrante, em razão da violação do domicílio do paciente, sem razão o impetrante. 



    O preceito inserido no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, consagra a inviolablidade do domicílio, garantia individual que visa frear eventuais excessos e arbítrios da atividade estatal: 



    XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial; 



    Assim, segundo expressa disposição constitucional, a violação de domicílio legal, sem consentimento do morador, somente é permitida nos seguintes casos: 



    Durante o dia: flagrante delito, desastre ou para prestar socorro, ou, ainda, por determinação judicial; Somente durante o dia: por determinação judicial; Durante à noite: somente em caso de flagrante delito, desastre ou para prestar socorro: 



    Seguindo essas diretrizes, especificamente no que diz respeito ao tráfico de drogas, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que, quando houverem fundadas suspeitas da prática do comércio ilícito de entorpecentes, o mandado judicial de busca e apreensão é dispensável, podendo a autoridade policial realizar a prisão em flagrante do agente em seu domicílio, ainda que sem o seu consentimento, sem que isso importe em qualquer ilegalidade.



    Isso acontece porque o tráfico ilícito de entorpecentes praticado na própria residência do agente, classifica a conduta como crime permanente, ainda que na modalidade de guardar ou ter em depósito, pois a consumação do delito se prolonga no tempo, pela vontade do agente. A consequência disso é a possibilidade da prisão em flagrante ser realizada a qualquer tempo, enquanto subsistir o estado de permanência. 



    Legítima, portanto, a entrada de policiais para fazer cessar a prática do delito, a qualquer ora do dia ou da noite, independentemente de mandado judicial, desde que existam elementos suficientes de probabilidade delitiva.



    (...).



    No caso em apreço, a garantia individual da inviolabilidade do domicílio (art. 5º, XI, da CF) não pode ser invocada para afastar a legalidade da prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial (art. 5º, LXI), porquanto o paciente foi flagrado por tráfico ilícito de entorpecentes, crime de natureza permanente, elementos que legitimam o acesso ao seu domicílio, independentemente de prévia autorização judicial. 



    Com efeito, a denúncia anônima sobre a traficância no local, a fuga do suspeito pelo quintal da residência, a apreensão de drogas e armas e, não menos importante, a informação de que o flagranteado já é conhecido na seara policial, sobretudo na prática de tráfico e resistência policial, nos levam a crer que a prisão em flagrante do paciente é decorrente de fundadas suspeitas da prática do comércio ilícito de entorpecentes, de modo que a entrada dos policiais em seu domicílio, ainda que sem autorização judicial, encontra-se devidamente justificada, afastando, a priori, qualquer alegação de ilicitude da prova obtida na ocasião. 



    Assim, considerando que, até o presente momento, não há elementos para que se conclua pela ilicitude da prova obtida no ensejo da prisão flagrancial do paciente, o que certamente será apurado no curso da instrução processual, forçoso concluir que está comprovada a materialidade do crime de tráfico de drogas e a presença de indícios suficientes de autoria.



    Portanto, não há nenhuma ilegalidade ou abuso de poder flagrante a autorizar o trancamento da ação, uma vez que há elementos mínimos para prosseguir na persecução penal.”



    Na mesma linha, o Superior Tribunal de Justiça assinalou que (evento 17, fls. 5-6):



    “Vale registrar, inicialmente, que, nos termos do entendimento consolidado desta Corte, o trancamento da ação penal, inquérito policial ou procedimento investigativo por meio do habeas corpus é medida excepcional. Por isso, será cabível somente quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito. 



    Extrai-se dos autos que, em sede de audiência de custódia, houve o reconhecimento de violência policial, o que levou ao relaxamento da prisão dos flagranteados e o encaminhamento dos autos para apuração de prática de possível crime. 



    No entanto, como pontuado pelo Tribunal de origem, ainda não resta claro, diante da atual fase processual, em que medida as agressões perpetradas configuram ou não prática de excesso na ação policial a atrair a configuração de crime, ou mesmo a extensão de eventual contaminação das provas coletadas por ocasião da prisão em flagrante do paciente.



    Quanto ao pleito relativo à busca domiciliar não autorizada, recorde-se que a Constituição Federal, no art. 5º, inciso XI, estabelece que "a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial."  Como se verifica, as hipóteses de inviolabilidade do domicílio serão excepcionadas quando: (i) houver autorização judicial; (ii) flagrante delito ou (iii) haja consentimento do morador. Ao interpretar parte da referida norma, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616/RO, esclareceu que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados" (Rel. Ministro GILMAR MENDES, julgado em 05/11/2015). 



    Contudo, verifica-se que não houve produção de provas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a fim de que se conclua, peremptoriamente, pela incursão indevida em domicílio por parte dos policiais, a ponto de se abreviar o andamento da ação penal, de modo que prematuro se falar em trancamento do feito.”. 



    Nessa perspectiva, não observo hipótese de atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios de autoria e materialidade, circunstâncias essas que poderiam, excepcionalmente, legitimar a concessão da ordem de habeas corpus para efeito de trancamento da persecução penal, de acordo com a compreensão jurisprudencial desta Suprema Corte. 



    Para concluir em sentido diverso, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que “’a ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’ (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012)”. (HC 237.184 AgR/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, DJe 13.3.2024); e “O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e o exame minucioso do acervo fático-probatório dos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente (HC nº 134.985/AM-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 29/6/17)” (HC 202.679-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 18.11.2021).



    Ademais, registro que a posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado. Incide, em tais hipóteses, uma das exceções à reserva jurisdicional prevista no art. 5º, XI, da Carta da República (a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial). 



    À luz da decisão da Corte anterior, o caso em questão está alinhado com o entendimento estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal, no âmbito da repercussão geral (Tema 280), no sentido da possibilidade de que seja realizada busca e apreensão pela autoridade policial, mesmo sem autorização judicial, quando se estiver “diante da presença de elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida”. Essa situação, no entanto, não exclui o controle jurisdicional posterior, que será realizado durante a ação penal, etapa adequada para a revisão do conjunto fático-probatório.



    Presente a justificativa e constatada a existência da droga no interior do domicílio do paciente, as discussões a respeito da pertinência das razões apresentadas e de sua compatibilidade com as provas produzidas nos autos e com os indícios existentes ao tempo da investigação são matérias atinentes ao mérito da ação penal, não tendo lugar na via estreita do habeas corpus. 



    Nesse sentido, cito, ainda, os seguintes precedentes: “para rever a conclusão das instâncias antecedentes e decidir em substituição ao convencimento adotado, acolhendo-se a tese da impetrante de invasão de domicílio, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos para afastar as premissas fixadas nas instâncias antecedentes sobre as peculiaridades da prisão em flagrante do paciente e do ingresso dos policiais, ao que não se presta o habeas corpus” (HC 229.799-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.08.2023); “Reexame de fatos e provas para afastar a regularidade do ingresso dos policiais no domicílio do paciente firmada pelas instâncias antecedentes. Inviabilidade na via eleita” (HC 208.069-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 15.03.2022); “O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (RE 603.616/RO, ministro Gilmar Mendes – Tema n. 280), firmou entendimento no sentido de que, nos crimes de natureza permanente – posse irregular de arma de fogo –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões. 3. Para o acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório que levou as instâncias ordinárias a concluir pela existência de autorização e de justa causa para o ingresso na residência da agravante, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória” (HC 202.040-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 30.09.2021).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de fevereiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente